Tribunal: TJDFT
Processo: 0042017-28.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0042017-28.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: VILMA DE PINA CAMPOS SILVA, VITORIO CAMPOS DA SILVA D E S P A C H O Os Apelados suscitaram, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por intempestividade (ID 23614770). Atento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à Apelante para que se manifeste a respeito da preliminar. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator